Tribunal: TJMT
Processo: 1023609-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023609-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCINEIDE GOMES FREITAS - CPF: 799.506.041-68 (APELANTE), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUCINEIDE GOMES FREITAS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO

-
SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO -

TARIFA DE CADASTRO
-
– EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - LEGALIDADE -

TARIFA DE REGISTRO
– PACTUAÇÃO EXPRESSA -
NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade o abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Não comprovada a prestação dos serviços referentes à
T
arifa de
R
egistro, deve ser decretada a abusividade da cobrança e determinada a restituição do indébito na forma simples,
quando ausente

a c
omprovação da má-fé
da instituição financeira
.
Precedente qualificado do Tema Repetitivo n.o 958, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e entendimento consolidado no
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si, nos termos do art. 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
LUCINEIDE GOMES FREITAS
,
tirado contra sentença
(ID
211996841
)
proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT

que, nos autos da
Ação
de Revisão de Contrato Bancário

movida
em desfavor de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário” proposta por
LUCINEIDE GOMES FREITAS
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com qualificação nos autos,
condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Estatuto Processual Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A apelante
, em suas ra
zões recursais
(ID 211996850)
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

I
legalidade d
o seguro prestamista, da tarifa de cadastro
e da
tarifa de registro

Recurso tempestivo
,

conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença (28329933)
)
e
preparo
não

pago
,

uma vez que a apelante conta com justiça gratuita deferida na origem,
nos termos da
certidão de
ID
212318205
.

A
apelada apresenta contrarrazões (ID

211996853
)

nas quais
rebate as alegações d
o
apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCINEIDE GOMES FREITAS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT

que, nos autos da
Ação Revisional
d
e
Revisão de Contrato Bancário movida em desfavor

da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
a
apelante sustenta abusividade
e ilegalidade
do seguro prestamista e das tarifas de cadastro e de registro.

A seguir, passo ao exame
das teses de mérito suscitadas pel
a

recorrente
.

1. Ilegalidade do seguro prestamista, da tarifa de cadastro e da tarifa de registro

A apelante sustenta a ilegalidade do
seguro prestamista
no montante de R$ 1.383,02.

A recorrente aduz que não teve oportunidade de poder celebrar o contrato de seguro com outras seguradoras.

Alega, ainda, a ocorrência de venda casada.

No que tange às
tarifa
s
de cadastro
e de registro
, a apelante assevera que o
s valores, respectivamente de
R$ 749,00
e R$ 316,00, são abusivos e ilegais.

Segundo a recorrente, a apelada não comprovou a prestação dos serviços relacionais às citadas tarifas.

Por fim, pede a condenação da apelada à repetição do indébito em dobro em decorrência do pagamento à maior.

Pois bem.
Ressai dos autos que
a
apelante celebrou com a apelada, em
28 de
agosto de 2020
, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, tendo como entrada o valor de R$
20
.000,00 (
vinte e
mil reais), mais
60
parcelas mensais de R$ 1
.006,40
(
Mil e seis reais e quarenta centavos
), totalizando o valor do financiamento a quantia de
R$
42.610,30
(
Quarenta e dois mil seiscentos e dez reais e trinta centavos
)
, para a aquisição do automóvel
RENEGADE FELX, marca Jeep, versão PCD 1.8, 16 V, AT6 A/G 4P, ano 2021
, avaliado na época da contratação em R$
54.662,28
(
cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos
)
(ID 211996832).

Em relação à tarifa de seguro prestamista
, a tese da apelante não deve ser acatada.

Isso porque, ressai dos autos que a contratação foi mediante Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, separada do contrato, com assinatura da apelante e inclusive com expressa menção à possiblidade do cancelamento (ID 211996832, p. 13).

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
,
muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.o 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

No que tange
à tarifa de cadastro,
também sem razão o apelante
.

Sua cobrança
decorre de expressa previsão no contrato entre
as partes
(ID
211996832, p. 18 e 22) e
encontra fundamento legal tanto no Art. 21, VII, da CF; no art. 4o, VI da Lei no 4595/64; no art. 52, I, do CDC; no art. 1o, III; no art. 3o da Resolução CMN 3518/07, art. 1o, III e no art. 3o da Resolução CMN 3919/2010, que revogou a 3518/07 e ratificou a possibilidade de cobrança do cadastro

C
omo é cediço, nos termos da Súmula n.o 566, do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Porém, n
o que
concerne
à
tarifa de registro do contrato,
com razão a
recorrente
.

É
válida a cobrança das tarifas de registro nos contratos,
previamente contratada, quando
há comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados
,
conforme a orientação d
a tese firmada no

Tema Repetitivo no 958
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Ocorre que, no caso em exame, nem em sede Primeira Instância ou em sede recursal, a apelada teve êxito em demonstrar os serviços prestados em relação à
cobrança
da tarifa de registro do contrato
.

Isso porque, r
essai dos autos que a apelada não juntou o Certificado de Registro do Veículo/CETIP para comprovar o serviço prestado
e, assim, a legalidade da cobrança da tarifa de registro.

Desse modo,

é
devida a restituição do indébito
do montante de R$ 316,00
, referente à
tarifa de registro, na forma simples
, uma vez que não verificada a má-fé da recorrida
,

com correção monetária pelo INPC desde o
desembolso, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (STJ/
AgRg
no
AREsp
357.081/RS) e
facultada a compensação do
valor com fulcro no art. 368 do Código Civil Brasileiro
,
in
verbis
:

Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito ementa
s
de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
TARIFAS DE
AVALIAÇÃO DE BEM E DE
REGISTRO DO CONTRATO
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ –
NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES
- IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado
naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados
e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

(N.U 1014339-55.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

(N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/
2024)
[
Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a apelado restitua à apelante, na forma simples, o valor cobrado a título de tarifa de registro, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Ante o resultado do julgamento, determino que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de
8
0% para o autor e 20% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024